Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-57.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024576-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), PAULO ACASSIO PRADO - CPF: 056.384.471-05 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCIA PEREIRA DE ABREU - CPF: 568.167.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ACASSIO PRADO
IMPETRANTE: NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024576-57.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO ACASSIO PRADO
IMPETRANTE: NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Natália Zardini Dourado Zequini em benefício de PAULO ACASSIO PRADO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante na data de
21/07/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que a decisão que determinou a prisão preventiva do Paciente é ilegal, visto que não subsistem indícios de autoria do delito que lhe restou imputado, pois na abordagem pessoal que foi submetido, não foi encontrado nenhum material que caracterize crime de tráfico de drogas.

Somado a isso, destaca a nulidade do decreto constritivo, à medida que se mostra omisso no tocante ao cabimento de medidas cautelares diversas, com o acréscimo de que a fundamentação no que se refere ao
periculum libertatis
se mostra insuficiente para a manutenção da custódia, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito, em clara violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Com esses argumentos, postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, formulando os pedidos alternativos de decretação da prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, III, do CPP, ou, ainda, a imposição da monitoração eletrônica juntamente com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

No mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, consoante ID. 186102188.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. 187190156.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id. 187722198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ACASSIO PRADO
IMPETRANTE: NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
21.07.2023
, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)Consta do incluso inquérito policial que na data de 21/07/2023, por volta das 22h36min, na Avenida Rui Barbosa, n. 1086, Bairro Centro – A, nesta cidade, os denunciados MARLUCIA PEREIRA DE ABREU e PAULO ACASSIO PRADO foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem com ambos 30 (trinta)
porções, perfazendo massa líquida de 4,76 g (quatro gramas e setenta e seis centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 126036409.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas pela região central, nesta cidade, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistou os denunciados em atitude suspeita, sentados em um muro, sendo que ambos, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, porém, foram interceptados.

Diante da justa causa, realizou-se revista pessoal, ocasião em que os policiais apreenderam, com MARLUCIA, uma sacola contendo 25 (vinte e cinco) porções de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em dinheiro, e, nas vestes do denunciado PAULO, a quantia de R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), em diversas cédulas e moedas.

Os policiais encontraram dentro de buracos de tijolos do muro, onde os denunciados estavam, mais 05 (cinco) porções da mesma droga (Termo de Exibição e Apreensão, ID 126033727). Logo, MARLUCIA informou que vendia cada porção pela importância de R$ 10,00 (dez reais), PAULO, de sua vez, não soube informar a origem do dinheiro que portava.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos. Por fim, destaca-se que MARLUCIA registra nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 1007521-55.2021.8.11.0003 Código: 12267315 Número/Ano: -/2021). PAULO é multireincidente, registrando 02 (duas) condenações, uma pelo crime tráfico de drogas e, outra, por furto (Autos 0002438- 60.2018.811.0042). Em Cuiabá/MT, registra 01 (uma) ação penal pelo crime de furto qualificado (Autos 0031950-59.2016.8.11.0042). (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa, pois registra executivo de pena ativo, transcrevo fragmento da decisão:

“(...) Informa que, diante da fundada suspeita fora realizada busca no custodiado Paulo, sendo localizado com o mesmo a quantia de R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), entre notas de pequeno valor de 20, 10, 5 e 2 reais e diversas moedas, quantia esta localizada dentro do bolso de uma blusa de frio e dentro do bolso de um short que o indivíduo usava por baixo de uma calça.

No referido muro em que o custodiado se encontrava encostado, foi localizado escondido dentro de buracos de tijolos 05 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína. Perguntado, o mesmo sobre a origem do dinheiro não soube relatar a guarnição de onde conseguiu, dando várias versões.

Relata, ainda, quer com a custodiada Marlucia, foi localizando no bolso de uma blusa uma pequena sacola plástica contendo a quantidade de 25 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em notas de 20, 10 e 5 reais e uma moeda de 1 real. Perguntada, a mesma relatou a guarnição que vendia cada porção pela quantia de 10 reais

QUANTO AO CUSTODIADO PAULO ACASSIO PRADO

Em pesquisa realizada no SEC/TJMT, foi localizado processo em andamento em nome de Paulo Acassio na Terceira Vara Criminal de Cuiabá por furto
e um executivo de pena na Quarta Vara criminal desta Comarca de Rondonópolis. (...)

Nesta fase observo que o tráfico de drogas trata-se de crime grave – tanto assim que equipara-se a hediondo. Tem repercussão social também muito relevante causando impacto negativo na saúde pública e potencializa todos os demais crimes seja contra o patrimônio seja contra a vida, enfim, EVIDENCIA-SE aqui o risco concreto à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão preventiva, ante aos fortes indícios da pratica do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Assim, a prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública já que, uma vez livre, o preso poderá voltar à pratica delitiva e esta é uma das mais perniciosas no nosso momento social. Seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram na ação policial) o fato de o flagranteado permanecer no meio social após apreensão das supostas drogas descritas no termo de exibição e apreensão, bem como dos fortes indícios de prática de crime tal. Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça.

Mesmo porque, o crime supostamente praticado é equiparado ao hediondo, é necessário também a sua segregação ao cárcere para que haja, com a máxima urgência, a investigação com o objetivo de elucidação real dos fatos. Conclui-se, então, pela necessidade da manutenção da prisão do custodiado Paulo Acássio para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (...).

Dito isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de PAULO ACASSIO PRADO (...)”.

Ao indeferi pedido de liberdade provisória, o Magistrado consignou:

“(...) Verifica-se que ainda permanecem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que, no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos.

(...)

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e laudo pericial juntados ao feito.

In casu, não há como deixar de reconhecer a rigorosa necessidade da prisão preventiva em unidade prisional e a impossibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente.

Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do acusado, verifica-se que este possui duas condenações penais ainda contemporâneas, sendo uma delas pela prática de tráfico de drogas (com trânsito em julgado 22/11/2017 n. - 16306-42.2017.811.0042) e outra pelo delito de furto (com trânsito em julgado em 17/02/2020 - n. 11208-39.2019.811.0064), consoante extratos anexos (ID 126174010 – p.134).

Desse modo, há indícios de que o acusado seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

(...)

É evidente que a reiteração delitiva reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do acusado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Nota-se, portanto, que a liberdade do réu é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, de modo que, conforme acima mencionado, há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Ademais, registro que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão prolatada 22/07/2023 (ID 126174010 – p.06), que converteu em preventiva a prisão flagrancial do acusado.

Por essas razões, INDEFIRO os pedidos apresentados e mantenho a prisão preventiva do acusado PAULO ACASSIO PRADO na unidade prisional. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Verifica-se que a impetrante insurge contra a prisão, apresentando como argumento inicial a ausência de indícios de autoria, alegando não ter sido encontrada droga na posse do paciente no momento do flagrante.

Ocorre que a alegação não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
, cuja cognição é sumaríssima, obstando a análise aprofundada de fatos e provas, sob pena inclusive de supressão de instância, porquanto se trata de questão diretamente afeta ao mérito da ação penal.

Saliento, ademais, que a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para comprovar os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, as narrativas dos policiais,
que malgrado não fora encontrado droga na posse do paciente
, em busca pessoal fora encontrado “
R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), entre notas de pequeno valor de 20, 10, 5 e 2 reais e diversas moedas”
e no mesmo local, escondido dentro de buracos de tijolos, foi localizado 05 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, e com a corré que estava com o paciente foi
encontrado “25 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em notas de 20, 10 e 5 reais e uma moeda de 1 real.”

Ademais, já fora denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, sendo o que basta para a constrição cautelar.

Prosseguindo, a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, a decisão aponta possível contumácia delitiva, na medida em que o paciente registra uma condenação criminal anterior
pelo cometimento de mesmo delito (reincidente específico),

execução ainda ativa e outra por furto com trânsito em julgado
, além de responder ação distinta por furto qualificado, ainda, assim, continua a delinquir.

Assim,
a perseverança do agente na senda delitiva
, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração.

Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, Denego a Ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023